Tribunal: STF
Processo: RE 393672
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADO. RETORNO À ATIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO
   PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.
   Não-interposição de recurso especial. Incide, no caso, a Súmula
   283 deste Supremo Tribunal Federal.
2. Exigibilidade da
   contribuição previdenciária do aposentado que retorna à
   atividade. Precedente.